Tribunal: TJPA
Processo: 0031847-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031847-38.2014.8.14.0301

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: SORAIA CAVALCANTE RIANELLI GROSSO, CLAUDIO RIANELLI GROSSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0031847-38.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

APELADA: SORAIA CAVALCANTE RIANELLI GROSSO E CLÁUDIO RIANELLI GROSSO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade absoluta do feito, pois plenamente possível que o magistrado julgue antecipadamente o processo quando a questão de mérito for unicamente de direito, nos termos do art. 330 do CPC de 1973 (vigente à época).

2.
Deve ser mantida a inversão do ônus de prova deferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
É incabível a exclusão dos danos materiais arbitrados, encontrando-se pacificado nos tribunais superiores que é da construtora a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais enquanto não for realizada a entrega das chaves ao promitente comprador, vez que tais encargos são inerentes à posse e fruição do imóvel.

4.
Deve ser excluída a condenação da construtora em realizar a escrituração do imóvel vendido, com a transferência do imóvel para o nome dos compradores, sendo, todavia, mantida a sua obrigação em cancelar a hipoteca sob o imóvel, porquanto, nos termos da Súmula nº 308 do STJ, o citado gravame firmado entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel, assistindo ao comprador de boa-fé, o direito à baixa do ônus na matrícula, com vistas à escrituração definitiva.

5.
Os danos morais encontram-se fixados em patamar adequado aos elementos fáticos extraídos do caso concreto, em especial, diante da ausência de cancelamento da hipoteca pela construtora por vários anos, impossibilitando que os compradores exercessem todos os poderes inerentes à propriedade do imóvel.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0031847-38.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

APELADA: SORAIA CAVALCANTE RIANELLI GROSSO E CLÁUDIO RIANELLI GROSSO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizada por SORAIA CAVALCANTE RIANELLI GROSSO e

CLÁUDIO RIANELLI GROSSO – julgou parcialmente procedente, para:

“Condenar. nos termos dos arts. 186 e art. 927 do Código Civil Brasileiro e art. 6o do CDC, que a Requerida pague a Requerente o valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais), a ser corrigido com juros de 1% a partir de março de 2014 e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta sentença, a título de indenização por danos morais. Bem como,

CONDENO a Requerida ao pagamento, a título de dano material o valor das taxas condominiais e extra condominiais no valor total de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) referente aos meses de abril e maio de 2014, com juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE) desde a data desta sentença. Confirmo os efeitos da

tutela em definitivo.

CONDENO a Requerida ao pagamento despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por

cento) sobre o valor do total da condenação, nos termos do art. 20, § 3°, c do CPC”.

Inconformada, ao lado da apelante sustentar, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, bem como, defender a existência de decisão
extra petita
, aduzindo a necessidade da excluir da condenação a determinação para que realizasse a escrituração do imóvel de terceiro, postula, sinteticamente, o provimento do apelo, para:

“RECEBER este recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos da fundamentação.

DECLARAR a nulidade da sentença por apresentar vício extra petita, determinando a remessa dos autos ao Juízo a quo para que seja proferida nova decisão, nos termos da fundamentação.

REFORMAR A SENTENÇA para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a condenação em dano moral, nos termos da fundamentação.

REFORMAR A SENTENÇA para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a condenação em dano material, nos termos da fundamentação.

REFORMAR A SENTENÇA para CONDENAR as partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, de forma rateada, dado a caracterização da sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação.

REFORMAR A SENTENÇA para EXCLUIR da condenação a determinação de inversão do ônus da prova, nos termos da fundamentação.

PREQUESTIONAR as matérias constitucionais e infraconstitucionais arguidas nos termos da fundamentação”.

Na sequência, contrarrazões apresentadas, sendo postulado o conhecimento e desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0031847-38.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

APELADA: SORAIA CAVALCANTE RIANELLI GROSSO E CLÁUDIO RIANELLI GROSSO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

De início,
rejeito a
preliminar de nulidade absoluta
do feito, sob argumentação de cerceamento de defesa
, porquanto é perfeitamente possível que o magistrado julgue antecipadamente o processo quando a questão de mérito for unicamente de direito, nos termos do art. 330 do CPC de 1973 (vigente à época), não sendo suficiente para infirmar tal conclusão a alegação genérica do apelante acerca do seu direito de produzir provas, sem que indique concretamente o prejuízo sofrido, com a demonstração da prova que pretendia produzir.

De igual modo,
deve ser mantida a inversão do ônus de prova deferida pelo Juízo
a quo,

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que estão preenchidos os requisitos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que existem elementos indicando, ao lado da verossimilhança das alegações, a hipossuficiência dos consumidores, ora apelados, perante a construtora recorrente.

Com relação ao
pedido de exclusão dos danos materiais
, revela-se acertada a decisão recorrida, pois os compradores do imóvel apelados, não podem ser responsabilizados pelo pagamento de taxas condominiais referente ao período anterior a entrega do apartamento pela construtora, sem que tenham dado causa para tanto, inexistindo provas que embasem a alegação da recorrente de que desde a quitação do imóvel os apelados poderiam receber as chaves do imóvel, bastando que se dirigissem a sede da empresa.

De mais a mais, a despeito da alegação recursal de que a responsabilidade dos compradores pelas despesas condominiais se dá a partir do “
habite-se
”, encontra-se pacificado nos tribunais superiores que
é da construtora a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais enquanto não for realizada a entrega das chaves ao promitente comprador, uma vez que tais encargos são inerentes à posse e fruição do imóvel.

Reforçando o dito acima, é válido reproduzir o seguinte trecho da sentença:

“Inicialmente é importante mencionar que não existe no ou no norma expressa sobre ‘quando inicia a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento do condomínio’.

Porém, doutrina e a jurisprudência majoritárias concordam que isso só deve ocorrer quando há posse efetiva do imóvel e, consequentemente, o usufruto dos serviços condominiais.

O simples registro do imóvel, transferindo a propriedade ao consumidor, ou uma disposição contratual que assim determine, não definem a responsabilidade pelo pagamento das obrigações referentes ao imóvel.

Somente a existência de relação jurídica material com o bem. a qual se inicia mediante a imissão na posse, permite que o comprador exerça domínio direto sobre o imóvel, gerando sua obrigação no pagamento do condomínio.

(...)

Quanto ao dano material, constata-se que as partes requerentes receberam as chaves do imóvel no dia 22/05/2014, conforme termo de recebimento de fls. 16. Dessa forma, os autores devem ficar responsáveis pelo pagamento de todos os encargos condominiais a contar da referida data.

Assim, deve a parte requerida ser responsável pelos pagamentos das taxas condominiais dos meses de maio e abril de 2014.

Agora no que pertine aos meses de junho e julho de 2014, cabe aos autores a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais”.

No tocante ao
pedido de exclusão da obrigação de fazer determinada em tutela antecipada e confirmada na sentença
, em face da impossibilidade de escrituração do imóvel, entendo
assistir parcial razão ao recorrente.

Com efeito,
a despeito da apelante não ter a obrigação de escriturar o imóvel para os apelados, sendo de responsabilidade dos compradores do imóvel a realização da transferência com o pagamento de todas as despesas necessárias, é sua a obrigação de cancelar

a hipoteca, o que, segundo restou claro nos autos, não foi feito.

Nessa linha de intelecção, dispõe a Súmula nº 308 do STJ, que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel, assistindo ao comprador de boa-fé, o direito à baixa do ônus na matrícula, com vistas à escrituração definitiva.

Outrossim, é descabida a alegação de julgamento
extra petita,
porquanto a determinação de exclusão da mencionada garantia está abarcada, por razões óbvias, na determinação, proferida em sede liminar e ratificada na sentença, de transferência do imóvel para os compradores. Ou seja, ainda

que não fosse possível realizar a transferência do imóvel, é de sua competência o cancelamento da hipoteca.

Desse modo, configurada a omissão injustificada em proceder a baixa do gravame hipotecário pela construtora/vendedora, por longo período após a quitação do imóvel, ocorrida no ano de 2014, obviamente há prejuízo, ensejando assim, o dever de indenizar por danos morais ao adquirente de boa-fé, em virtude do ato ilícito que extrapola as barreiras do mero dissabor cotidiano.

Logo, diante do contexto retratado, em especial, a ausência de cancelamento da hipoteca por vários anos, impossibilitando que os compradores exercessem todas os poderes inerentes à propriedade do imóvel,
entendo adequado e justificado o valor fixado à título de dano moral (R$ 20.000,00), em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por consequência, com o acolhimento apenas parcialmente de um dos pedidos apresentados,
revela-se incabível o pedido de inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
tão somente para excluir a obrigação da construtora em realizar a escrituração do imóvel, transferindo o imóvel para o nome dos compradores
,
mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024